Tribunal: TJBA
Processo: 8076400-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076400-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CUSTOS VULNERABILIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 554, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMÓVEL OCUPADO HÁ MAIS DE 27 ANOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na condição de custos vulnerabilis, contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Companhia do Metrô da Bahia, determinando a desocupação de imóvel ocupado por 63 famílias em situação de vulnerabilidade social, sem prévia intimação da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis, conforme determina o art. 554, §1º do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse sem a prévia intimação da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis em ação possessória envolvendo litisconsórcio passivo multitudinário com pessoas em situação de hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. O art. 554, §1º do CPC estabelece que, em ação possessória com grande número de pessoas no polo passivo, deve-se determinar a intimação da Defensoria Pública quando envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica. 4. A ação possessória envolve 63 famílias ocupantes do imóvel, configurando litisconsórcio passivo multitudinário, sendo as famílias compostas por pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A função da Defensoria Pública como custos vulnerabilis visa assegurar que o processo se desenvolva com observância dos direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo o contraditório substancial e a proteção dos direitos sociais constitucionalmente assegurados. 6. A ausência da prática de tais atos processuais voltados à comunicação do processo implica nulidade absoluta, privando os ocupantes do exercício do direito ao contraditório. 7. O risco de dano grave é manifesto, pois a execução imediata da ordem de desocupação, sem observância das cautelas legais, poderá gerar situação de extrema vulnerabilidade social para dezenas de famílias. 8. A questão relativa à aplicação da Resolução 510/2023 do CNJ não pode ser analisada neste momento processual por não ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte para cassar a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis. Tese de julgamento: "1. Em ação possessória envolvendo litisconsórcio passivo multitudinário com pessoas em situação de hipossuficiência econômica, é obrigatória a intimação da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis, conforme art. 554, §1º do CPC. 2. A ausência de intimação da Defensoria Pública implica nulidade absoluta do processo, por violação ao contraditório e aos direitos fundamentais das pessoas vulneráveis." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 554, §1º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Resolução nº 510/2023 do CNJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076400-64.2024.8.05.0000, sendo Agravante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Agravada a Companhia do Metrô da Bahia (CCR), acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator